Tribunal: TJBA
Processo: 8024972-19.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024972-19.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VIMAR - ELETRIFICAO E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-GERENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135, III, DO CTN. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de redirecionamento de execução fiscal aos sócios-gerentes da empresa executada, fundado na alegada dissolução irregular caracterizada pela inexistência da empresa no endereço registral e pela baixa cadastral junto à Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a dissolução irregular da empresa, por si só, autoriza o redirecionamento da execuç
ão fiscal aos sócios-gerentes, independentemente da demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos ou de figurar na CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes constitui medida excepcional que exige o preenchimento dos requisitos do art. 135, III, do CTN, não bastando o mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, conforme Súmula nº 430 do STJ.

4 - A Súmula nº 435 e o Tema nº 630 do STJ, que tratam da dissolução irregular como fundamento para redirecionamento, não dispensam a demonstração de que os sócios indicados efetivamente detinham poderes de gerência e praticaram atos com excesso de poderes ou infração à lei.

5 - O Tema nº 962 do STJ estabelece que o redirecionamento fundado na dissolução irregular não pode ser autorizado contra sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, dela regularmente se retirou e não deu causa à posterior dissolução irregular.

6 - Ausência de comprovação de que os sócios indicados constam da Certidão de Dívida Ativa, ou mesmo que participaram de processo administrativo fiscal prévio e de que praticaram atos específicos caracterizadores de excesso de poderes ou infração legal.

7 - O ônus de demonstrar a prática de atos que justifiquem a responsabilização pessoal incumbe ao exequente, sendo insuficiente a invocação de presunções baseadas apenas na dissolução irregular.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134, VII, e 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 430/STJ; Súmula nº 435/STJ; STJ, Tema nº 97 (REsp 1.101.728/SP); STJ, Tema nº 630; STJ, Tema nº 962.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8024972-19.2019.8.05.0000

em que figura como agravante
o

MUNICÍPIO DE
SALVADOR
e agravado
VIMAR –
ELETRIFICAÇÃO E EENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.